Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-10.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000933-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO DA CRUZ MORAES - CPF: 952.536.961-72 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELANTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO), MARCELO DA CRUZ MORAES - CPF: 952.536.961-72 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE OBTER DOCUMENTOS – DANO MORAL – MERO DISSABOR – PRETENSÃO RESISTIDA PELA VIA ADMINISTRATIVA
–

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DEVIDA
– APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
–
RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

A recusa administrativa em exibir documentos não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo significativo à honra ou dignidade do autor.

O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários advocatícios na hipótese de resistência ao cumprimento da obrigação de exibição de documentos, ainda que proporcional à procedência parcial da demanda.

Fixam-se os honorários advocatícios em 15% do valor da causa, dada a simplicidade da demanda e a parcial procedência das pretensões.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000933-10.2024.8.11.0041

APELANTES:

CARUANA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E MARCELO DA CRUZ MORAES

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO DA CRUZ MORAES

(autor) e
CARUANA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(requerida), contra sentença proferida pela MMª Juíza
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT-MT, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a requerida exiba o contrato de abertura de conta salário e condenando-a ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além das custas processuais.

O primeiro apelante,
MARCELO DA CRUZ MORAES
, em suas razões recursais, argumenta que ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando que tentou, extrajudicialmente, obter cópias do contrato e extratos relacionados à conta salário mantida junto à apelada, sem sucesso.

Enfatiza que tentou resolver a questão administrativamente, inclusive enviando notificação por correio e e-mail oficial da apelada, sem obter resposta satisfatória.

Explana que a negativa ou inércia da apelada em fornecer os documentos teria violado o direito básico à informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Argumenta que o descaso da apelada gerou angústia e indignação, caracterizando ofensa à honra subjetiva e objetiva.

Anuncia que a apelada não cumpriu seu dever de fornecer informações claras e documentos essenciais à relação contratual, em descumprimento ao artigo 14 do CDC.

Assinala que a resistência em apresentar os documentos obrigou o apelante a recorrer à via judicial, gerando custos e transtornos desnecessários.

Expõe que o descaso da apelada ultrapassa o mero aborrecimento, causando frustração e abalo psicológico, já que o apelante ficou em situação de vulnerabilidade sem acesso às informações sobre seus direitos e obrigações. Explana que tal conduta viola direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e a honra, protegidos pela Constituição Federal (art. 5º, X).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada em parte a r. sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, considerando o caráter pedagógico, repressivo e compensatório (Id. 253690186).

Por sua vez, a segunda apelante,
CARUANA S/A
, em suas razões recursais, aduz que apresentou todos os documentos solicitados, incluindo o "Termo de Adesão do Cartão Caruana", e não houve resistência à pretensão do autor.

Afirma que o demandante recorrido assinou o termo no momento da adesão ao serviço, demonstrando sua concordância com as condições estabelecidas, inclusive a abertura da conta salário e as funções do cartão, cujo termo foi entregue no momento da contratação.

Destaca que o documento assinado pelo apelado foi juntado aos autos como parte da sua contestação, sob o número de identificação Id. 158887193.

Sustenta ter cooperado e não se oposto à exibição dos documentos, cumprindo com os artigos 5º e 6º do CPC.

Afirma que não houve falha de seus serviços, pois o apelado assinou o contrato, tendo ciência das cláusulas e condições.

Por outro lado, defende que a fixação dos honorários em R$3.000,00 (três mil reais) é considerada elevada, dada a natureza simples da demanda.

Explica que como não houve resistência à exibição dos documentos, não deveria haver condenação em honorários.

Assevera que caso mantida a condenação, que os honorários sejam fixados proporcionalmente (10% a 20% do valor da causa).

Reforça que o pedido de danos morais foi julgado improcedente, uma vez que não houve comprovação de ato ilícito ou dano causado ao apelado.

Diante disso, entende que os honorários devem ser proporcionalmente distribuídos, considerando que não houve condenação pelos danos morais e que a obrigação de exibir documentos foi atendida, ainda que de forma parcial.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer e afastar a condenação em honorários advocatícios; ou a inversão ou distribuição proporcional do ônus sucumbencial; e a fixação dos honorários entre 10% e 20% do valor da causa (Id. 253690191).

Ambas as contrarrazões foram aportadas nos autos (Ids. 253690200 e 253690202), sendo que a requerida pugna pelo não conhecimento do recurso por descumprimento do princípio da dialeticidade e no mérito, ambos requerem o desprovimento dos apelos.

Preparo da parte requerida recolhido, conforme certificado no Id. 255654194; a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 255654198), sendo dispensada do recolhimento do preparo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se dos autos que
MARCELO DA CRUZ MORAES
ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c danos morais contra o
CARUANA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, arguindo, em síntese, que o requerente foi obrigado a abrir conta salário junto a requerida, devido ao convênio da sua empregadora, Pantanal Transporte, com a instituição financeira.

Informa que recebeu seu salário de 2015 a 2021, utilizando essa conta exclusivamente para receber seu salário.

Discorre que apesar de se tratar de uma conta salário, o autor foi surpreendido com a cobrança de taxa mensal de R$18,90 (dezoito reais e noventa centavos) pelo cartão; tarifa de R$5,90 (cinco reais e noventa centavos) por saque, além de juros, IOF e outras tarifas não autorizadas.

Além disso, um crédito pessoal foi disponibilizado sem sua autorização, sendo somado ao saldo da conta como se fosse parte do salário.

Explana que no encerramento da conta, foi imputada ao autor uma dívida elevada, cuja origem ele desconhece, dada a falta de informações claras.

Diante disso, sustenta que enviou notificações à CARUANA (por e-mail e via carta registrada), solicitando a entrega do contrato de abertura da conta e seus aditivos; extratos bancários completos do período; documentos de autorização para crédito especial e cartão de crédito; demonstrativo atualizado de eventual débito, porém, sem resposta.

Alega que a sonegação de informações e a resistência em atender aos pedidos administrativos configuram descaso e violação de direitos básicos do consumidor, previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Defende que os danos morais são presumidos (
in re ipsa
) diante da prática abusiva, falta de transparência e lesão à honra subjetiva e objetiva.

Ante o exposto, postula a apresentação dos documentos solicitados e pagamento de indenização por danos morais.

A Magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a requerida exiba o contrato de abertura de conta salário e condenando-a ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além das custas processuais.

Ambas as partes interpuseram recurso, sendo o do requerente para fixar a indenização pelo dano moral sofrido e o da requerida para reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer e afastar a condenação em honorários advocatícios, ou aplicar a distribuição proporcional ou ainda fixá-los em 10 ou 20% sobre o valor da causa (R$10.000,00).

Pois bem. A recusa da instituição financeira em fornecer documentos pela via administrativa não configura, por si só, dano moral.

A responsabilidade civil objetiva exige a comprovação dos requisitos previstos no artigo 14 do CDC, sendo eles: a) existência de um defeito no serviço; b) relação causal entre o defeito e o dano; e c) dano efetivo.

Logo, a ausência de qualquer um desses requisitos inviabiliza o direito à indenização por danos morais.

No caso dos autos, não houve prova de que o autor sofreu abalo significativo à sua honra ou dignidade, sendo a situação caracterizada como mero aborrecimento cotidiano.

Consoante precedente deste Sodalício, que abaixo cito, a negativa administrativa, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral. Confira-se:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
RECUSA DE ENTREGA NA VIA ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC. A ausência de um deles afasta o direito à indenização. A recusa pela instituição financeira na exibição de documentos pela via administrativa não configura por si só o dano moral, que depende de efetiva comprovação. Na sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10381286320238110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

Convém dizer, que ainda que a obrigação de exibição de documentos seja reconhecida, a falha administrativa não gerou sofrimento extraordinário que justificasse reparação por dano moral, portanto, a sentença deve ser mantida neste tocante.

No que tange à exibição de documentos, esta encontra amparo nos artigos 844 e 845 do Código de Processo Civil, cujo objetivo é possibilitar a apresentação de documento ou coisa móvel que esteja sob a posse de terceiros.

No caso concreto, observa-se que, antes da propositura da ação, o autor solicitou o documento, administrativamente, através de notificação extrajudicial enviada por correio (Id. 253690151 – pág. 1/5) e comunicação por e-mail (Id. 253690151 - Pág. 6/7), porém, sem êxito.

Dessa forma, considerando que ficou comprovado nos autos que houve
prévio
pedido administrativo que não foi atendido e que a documentação não foi apresentada, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Logo, recai sobre a instituição financeira os honorários de sucumbência, uma vez que apresentou resistência ao pedido exibitório, de modo que, seja com base no princípio da sucumbência, seja com base no princípio da causalidade, incabível isentá-lo da condenação dos honorários.

Portanto, de acordo com o princípio da causalidade, a parte que der causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDENTE – PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE DEMONSTRADO –
RECLAMAÇÃO E REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO – DESATENDIDO
–
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMENCIAL – DESCABIDO – DEVIDA A

CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. 2. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade,
haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMANBENJAMIN, SEGUNDATURMA, julgado em06/04/2017, DJe25/04/2017).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000119-19.2023.8.11.0110, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTERESSE DE AGIR – RECUSA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO –
PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA MANTIDA
– FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO DA SÚMULA 372, DO STJ – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(. . .) Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)”
Não tendo o requerido apresentado o documento em juízo durante a fase de cognição, oferecendo resistência à pretensão inicial de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda
. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorrer o seu descumprimento.”
(TJ-MT - AC: 10170998820228110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

Ocorre que, como o pedido de dano moral não restou acolhido, de rigor a aplicação da sucumbência recíproca.

O
caput
do art. 86 do CPC enuncia que “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

Nestes autos foram realizados dois pedidos (exibição de documentos e indenização por dano moral), e um deles foi atendido, o que impõe a condenação proporcional.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – RECUSA DE ENTREGA NA VIA ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC. A ausência de um deles afasta o direito à indenização. A recusa pela instituição financeira na exibição de documentos pela via administrativa não configura por si só o dano moral, que depende de efetiva comprovação.
Na sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10381286320238110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

Por outro lado, o artigo 85, §2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na ausência de ambos,
sobre o valor atualizado da causa
.

Dada a simplicidade do feito e a parcial procedência das pretensões, fixa-se a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerente e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida, para distribuir o ônus de sucumbência em 50% para cada parte e fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025